Tribunal: TJSP
Processo: 0000290-85.2018.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Furto Majorado – Princípio da Insignificância – Relevância da conduta aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições econômicas da vítima – Situação passível de enquadramento, se preenchidos os requisitos, na figura do furto privilegiado – Não reconhecimento do crime de bagatela
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O fato de as coisas subtraídas serem de pequeno valor comercial, conquanto possa até mesmo autorizar o enquadramento da conduta do agente na figura do furto qualificado privilegiado, não implica necessariamente que seu proceder seja insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende cotejar o valor da res com as condições econômicas de cada vítima. Eventual aplicação do princípio da insignificância acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Furto – Automóvel dotado de sistema de alarme – Crime impossível – Inocorrência – Entendimento
Não se pode considerar que a tentativa de subtração perpetrada contra objetos do interior de automóvel dotado de sistema de alarme configure crime impossível. Eventual ausência de repressão penal implicaria em dar aos meliantes a certeza de que gozariam, sempre, de total impunidade. Referido entendimento serviria, inclusive, de permanente estímulo indevido aos agentes para que buscassem a consumação de suas condutas, na medida em que teriam ciência de que, se fossem pilhados, estariam invariavelmente sob a proteção da tentativa impunível.

Pena – Dupla reincidência, sendo uma delas específica – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de apelante duplamente reincidente, que ostenta inclusive reincidência específica, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da ressocialização do réu.

Pena – Réu reincidente – Substituição da pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa, nos termos do art. 44, § 3o, do CP – Descabimento por não atendimento ao requisito contido no inciso II, do art. 44 do CP – Entendimento
Não basta, para a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, que haja o preenchimento das condições relacionadas no § 3o, do art. 44 do CP. Ainda que lhe tenha sido imposta pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, descaberá de igual modo a conversão se "os motivos e as circunstâncias" não a indicarem como suficiente, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal.